Tribunal: STF
Processo: ARE 1462199
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE 17. ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “I — Desapropriação. Execução de sentença. Satisfação da obrigação pela executada. Extinção pelo pagamento. Art. 794, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. 



    II — A Fazenda Estadual rebela-se contra extinção da execução, alegando pagamento a maior. Inobservância da Lei n° 11.960/2009. Discussão nos próprios autos. Inadmissibilidade. Manifesta inadequação da via processual eleita. Restituir valor pago a mais - encontra nas vias ordinárias o caminho adequado, devendo, para tanto, lançar mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão. Precedentes desta Colenda Corte. 



    III — Recurso desprovido.” (Doc. 7, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 17. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para que seja respeitado o período de graça constitucional nos termos da Súmula Vinculante nº 17, excluindo-se o cômputo de juros moratórios nesse período” (Doc. 13, p. 9).



    O Órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, ratificou o acórdão anterior, in litteris:



    “Desapropriação — Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1040, II, do CPC — Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1169289/SC (Tema 1037), no qual o Supremo Tribunal Federal, ao cuidar da Súmula Vinculante 17 e da superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, decidiu que não incidem juros de mora no período de que trata a regra do artigo 100, § 5°, da Constituição Federal - Acórdão que, ao julgar o Agravo de Instrumento, não se revelou em desconformidade com o paradigma do STF, limitando-se a reconhecer a impossibilidade da execução inversa - Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.” (Doc. 18, p. 2, destaquei)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Órgão julgador do Tribunal de origem decidiu pela inadequação da via processual eleita (Doc. 7).



    Nada obstante, o Estado de São Paulo, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da ocorrência de violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17. Ao assim proceder, a parte recorrente deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão ora recorrido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente